Tribunal: TJDFT
Processo: 0749391-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS MULTAS. ART. 134/CTB. RECURSO DE EIZERRAU TORRES CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO DETRAN E DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos requeridos Eizerrau Nascimento Torres e Detran e Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de declarar que o autor não é proprietário do veículo Gol, placa JIA-8390, determinar ao DETRAN e ao Distrito Federal que transfiram a titularidade do referido veículo para o requerido Eizerrau Nascimento Torres, a partir de 15/03/2018, e determinar que o DETRAN e o DF transfiram os débitos, multas e respectivas pontuações vinculadas ao referido veículo para o nome do requerido Eizerrau Nascimento Torres, a partir de 15/03/2018.
2. Recurso do Detran e Distrito Federal tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo em razão da isenção dada à Fazenda Pública, na forma disposta no art. 39, da Lei no 6.830/80.
3. Recurso de Eizerrau tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Preparo regular (ID no 50979203 e 50979204), na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 55838890.
4. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente Eizerrau, eis que a documentação que acompanha a peça de ID 56076020 demonstra sua condição de hipossuficiência. Igualmente fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrido Edcarlos, eis que assistido pela Defensoria Pública do DF.
5. O recorrente Eizerrau, em razões recursais requer a reforma da sentença com o indeferimento dos pedidos iniciais, para que o veículo seja transferido para o nome de Maria L. R. da Silva, pessoa que, segundo ele, comprou e detém a posse do veículo.
6. Já o Detran e Distrito Federal, em razões recursais, pleiteiam a reforma da sentença, sob alegação de haver solidariedade entre alienante e adquirente em relação aos débitos incidentes sobre o veículo. Sustentam que os artigos 123, I, e §1o e o art. 134 do CTB são claros ao determinar que cumpre ao proprietário e ao adquirente do veículo promover o seu registro e a sua transferência perante os órgãos de trânsito, mediante apresentação dos documentos indicados, cominando, inclusive, sanção no caso de descumprimento dessa obrigação.
7. De plano, já resta improvido o recurso de Eizerrau. A suposta detentora da posse do veículo, Maria L. R. da Silva, não integra qualquer dos polos da lide, não podendo, dessa forma, sofrer os efeitos do julgamento dos presentes autos. Ademais, conforme disposto no artigo 10 da Lei no 9.099/95, nos processos que tramitam perante os Juizados Especiais, não se admite qualquer forma de intervenção de terceiro ou de assistência. Assim, havendo interesse de qualquer das partes em buscar sua eventual responsabilização, deverão fazê-lo por meio de ação própria.
8. Quanto ao recurso do Detran e Distrito Federal, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que: “No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
9. Pela leitura do artigo 134 do CTB, entende-se que o encargo pelo pagamento das infrações de trânsito cometidas pelo comprador do veículo recai sobre a recorrente de forma solidária, pelo fato de não ter realizado a tempo a comunicação de venda.
10. Dessa forma, não tendo a parte autora comunicado à Autarquia de Trânsito a venda do veículo, conforme previsão do Código de Trânsito Brasileiro, o recebimento de cobranças e multas não deve ser atribuído apenas ao adquirente, mas também à própria, que se omitiu na prática da conduta legalmente exigida.
11. Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do PUIL n. 1.556/SP, no qual ficou consignado que "'a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro' (AgInt no AREsp n. 1.365.669/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp n. 438.156/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; AgInt noREspn. 1.653.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30/5/2019".
12. No mesmo julgamento, o STJ esclareceu que somente as dívidas do IPVA não estão abrangidas pela responsabilidade solidária estabelecida no art. 134 do CTB, em aplicação à súmula 585: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."
13. RECURSO DE EIZERRAU TORRES CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. RECURSO DO DETRAN/DF E DISTRITO FEDERAL CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
15. Condenado o recorrente Eizerrau ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade restará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe fora deferido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.